Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-43.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700752-43.2020.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE SABOIA ARAGAO TAVARES APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requerido por ELIANE SABOIA ARAGAO TAVARES na APELAÇÃO interposta em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. A Apelante sustenta que a interrupção do fornecimento de energia elétrica por conta de débitos extemporâneos compromete a sua subsistência digna. Salienta que é indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica diante do pagamento das três últimas faturas, nos termos do artigo 172 da Resolução ANEEL 414/2010. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja restabelecido o fornecimento de energia elétrica. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça (fl. 15 ID 6024969). É o relatório. Decido. Os pagamentos realizados pela Apelante em princípio elidem a atualidade da dívida e, por conseguinte, desautorizam a suspensão do fornecimento de energia elétrica, tendo em vista o disposto no artigo 172 da Resolução Normativa ANEEL 414/2010. Acrescente-se o possível parcelamento dos débitos relativos às faturas inadimplidas de 2017 a 2019 (ID 29818817). Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito da Apelante (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, decorre dos graves consectários da cessação do fornecimento de energia elétrica. Nesse contexto, revela-se possível o deferimento da tutela de urgência requerida no plano recursal. A propósito, deliberou este Tribunal de Justiça: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CEB/NEONERGIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR. DÉBITO. INADIMPLEMENTO. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. QUITAÇÃO DAS 03 DERRADEIRAS FATURAS VENCIDAS. PERDURAÇÃO OU SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO AINDA EM ABERTO DESPROVIDO DE ATUALIDADE. ENCARGOS DE MORA COBRADOS A DESTEMPO. UTILIZAÇÃO DA SUSPENSÃO COMO INSTRUMENTO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE (RESOLUÇÃO ADASA No 14/11, ART. 121, § 5o). SERVIÇO ESSENCIAL. RESTABELECIMENTO. IMPOSIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto em mora o destinatário dos serviços de fornecimento de energia elétrica no momento em que houvera a suspensão dos serviços, a quitação das 3 (três) derradeiras faturas, afastando a atualidade da mora, enseja que haja o restabelecimento do fornecimento, pois ilidida a inadimplência que legitimava a suspensão, que deve estar lastreada em débito atual, compreendido com essa dicção o vencido em até 90 dias da data suspensão, pois, em se tratando de serviço público essencial, não se afigura legítimo que a suspensão da prestação seja utilizada como instrumento de cobrança e coerção, inclusive porque o inadimplemento se avoluma em razão da própria inércia da fornecedora (Resolução ANEEL no 414/10, art. 172, § 2o). 2. Conquanto subsistente a mora do destinatário da prestação de serviços de energia elétrica quanto às faturas que se venceram em prazo substancialmente antecedente ao momento em que houvera a liquidação das 03 derradeiras faturas, a par dos encargos relativos à mora do débito referente a essas faturas e cujo débito principal já não subiste, os quais pretendera a concessionária cobrar a destempo, a situação se emoldura na dicção legal que obsta a suspensão do fornecimento do serviço de fornecimento de energia em razão de débito desprovido de atualidade, compreendido com essa dicção o vencido em até 90 dias da data suspensão, à medida em que, se é vedada a suspensão do serviço por inadimplência inatual, a vedação compreende a impossibilidade de ser mantida a suspensão do fornecimento se liquidadas as faturas atuais, ainda que sobeje débito em aberto desprovido desse predicado, conforme a ratio do enunciado normativo. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (07279581620218070000, 1a T., rel. Des. Teófilo Caetano, PJe 25/11/2021)” Isto posto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência da Apelante, no prazo de 48 horas, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 100,00. Publique-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator